Tribunal: TJDFT
Processo: 0748672-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748672-57.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: VÂNIA MARIA SOARES WERNECK DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NINTEDANIBE. RECUSA FUNDADA NO ARGUMENTO DE TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. MEDICAMENTO PREVISTO EM LISTA ATUALIZADA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA DA ANS. RESOLUÇÃO 465/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. A apelante é associação de saúde em regime de autogestão, o que apenas afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC (Súmula 608 do STJ). Aplicam-se, porém, à presente relação as disposições da Lei n. 9.656/98 (que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde) e do Código Civil, especialmente os deveres de lealdade, boa-fé objetiva e informação, bem como a função social dos contratos e os deveres anexos dos contratantes. 2. No presente caso, consoante relatório médico anexado a exordial, a autora foi diagnosticada com fibrose pulmonar progressiva, doença que “confere um prognóstico muito ruim à paciente, pois se espera que com a progressão a paciente venha a falecer dessa enfermidade em um tempo próximo”. O referido documento informa, ainda, que o medicamento NINTEDANIBE (OFEV) é o mais indicado para o tratamento de que necessita o autor, além de ressaltar a urgência de iniciar o tratamento com a referida medicação, destacando o médico que “a urgência de tratamento nas doenças fibrosantes com a condição de FIBROSE PULMONAR PROGRESSIVA pode ser entendida tal qual um ‘câncer’: cada dia não tratado permite que a doença progrida; tal progressão segue até a morte; não há reversão da doença que se estabeleceu, ou seja, cada dia perdido de tratamento da doença é irrecuperável e cada degrau de gravidade da doença adicionado determina um sofrimento a mais para sempre”. 3. Ao analisar a Resolução n. 465/2021 da ANS (que atualizou o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS desde 1o/4/2021), verifica-se que o art. 18, inciso X, reputa obrigatória a cobertura, pelos planos privados de assistência à saúde, dos medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, respeitando o disposto nos Anexos da Resolução Normativa. Segundo a bula do medicamento OFEV (NINTEDANIBE), trata-se de um agente antineoplásico inibidor da tirosina quinase e é indicado para o tratamento e retardo da progressão da fibrose pulmonar idiopática, para o tratamento da doença pulmonar intersticial associada à esclerose sistêmica (conhecida como esclerodermia) e para o tratamento de outras doenças pulmonares intersticiais fibrosantes crônicas com fenótipo progressivo (https://www.boehringer-ingelheim.com/br/bipdf/bula-ofev). 4. Não bastassem as disposições referenciadas, a Resolução n. 465/2021 da ANS incluiu na cobertura obrigatória dos contratos de referência em planos de saúde, especificamente no Anexo II, o “esilato de nintedanibe”, de nome comercial OFEV. 5. Conclui-se, assim, que a cobertura para medicamentos antineoplásicos, a exemplo daquele indicado a beneficiária, é de cobertura obrigatória pelas operadoras de contrato de assistência à saúde. 6. Adita-se que a autora possui 67 anos, onde a privação do medicamento enseja sério sofrimento físico e perigo de vida (o relatório médico é objetivo ao destacar o risco de óbito da recorrida em caso de não adoção do tratamento médico perseguido). Desse modo, o tratamento com o referido medicamento revela-se de emergência, a atrair a incidência do art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/98, que preceitua a obrigatoriedade da cobertura nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 7. Em suma, havendo previsão de cobertura obrigatória do tratamento da qual a autora necessita, não se mostra lícita a negativa pelo plano de saúde, sobretudo em casos excepcionais como o dos autos, em que a limitação do uso do medicamento prescrito por especialista pode levar a paciente a óbito. 8. O critério utilizado para definição dos honorários advocatícios não se mostra adequado, merecendo reforma. Os honorários advocatícios são matéria de ordem pública, sendo consequência lógica da sucumbência, podendo haver fixação e reforma, de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, sem caracterização de reformatio in pejus. O art. 85, § 2o do CPC estabelece uma ordem preferencial e excludente para fixação dos honorários advocatícios. Apenas quando não for possível seguir o primeiro parâmetro, o valor da condenação, segue-se para o próximo, o proveito econômico e, por último, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa. Verifica-se, portanto, equívoco pelo juízo a quo quando da indicação da base de cálculo de incidência dos honorários advocatícios fixados em favor do autor, os quais, in casu, devem ser fixados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa. 9. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e b) artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/98, sustentando que as operadoras de planos de saúde não são obrigadas a custear e fornecer medicamentos de uso domiciliar, de caráter antineoplásico, quando não forem destinados ao tratamento de câncer, como no caso em tela. Pugna, por fim, para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp n. 2.061.135/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento ao artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/98. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que “(...) havendo previsão de cobertura obrigatória do tratamento da qual a autora necessita, não se mostra lícita a negativa pelo plano de saúde, sobretudo em casos excepcionais como o dos autos, em que a limitação do uso do medicamento prescrito por especialista pode levar a paciente a óbito” (ID 56766872). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003